Tribunal: TJDFT
Processo: 0730821-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730821-10.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO GOMES DE PAIVA, JOSIANE FERREIRA NUNES DE PAIVA, PEDRO HENRIQUE MACHADO CARDOSO APELADO: PEDRO HENRIQUE MACHADO CARDOSO, GUSTAVO GOMES DE PAIVA, JOSIANE FERREIRA NUNES DE PAIVA Despacho 1. Processo redistribuído no dia 12/3/2021, em decorrência da aposentadoria da Relatoria originária, em 1o/3/2021 (Port/GPR 365/2021 - DJe de 4/3/2021, pág. 38, publicada em 5/3/2021). 2. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 3. Para viabilizar a análise de regularidade do preparo, intime-se o primeiro apelante, Pedro Henrique Machado Cardoso, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante de pagamento correspondente à guia de custas de ID no 20704285, sob pena de deserção. 4. Registre-se que, no caso de pagamento extemporâneo do preparo, este deve ser recolhido em dobro (CPC, art. 1.007, § 4o). 5. Na mesma oportunidade, com base no CPC, arts. 9o, caput; 10 e 932, manifeste-se o apelante sobre a preliminar de coisa julgada/preclusão suscitada por Gustavo Gomes de Paiva e Josiane Ferreira Nunes de Paiva no ID no 21545740. 6. Oportunamente, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 12 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO